Tribunal: TJDFT
Processo: 0743075-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0743075-42.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO MALHEIROS NASCIMENTO, PEDRO MALHEIROS NASCIMENTO AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo e tutela de urgência, interposto por PEDRO MALHEIROS NASCIMENTO e por PEDRO MALHEIROS NASCIMENTO (CNPJ) contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos dos embargos à execução (Processo no 0736503-67.2024.8.07.0001) por eles movidos em desfavor do COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB, recebeu os embargos e indeferiu o pedido de efeito suspensivo. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 211348268 - autos originários), verbis: 1. Recebo os embargos à execução, uma vez que não vislumbro nenhuma das hipóteses de rejeição liminar contidas no artigo 918 do CPC. 2. Cadastre-se (se ainda não o foi), no processo principal, o advogado do embargante/executado; e nestes autos o advogado do embargado/exequente. 3. Defiro a gratuidade de justiça, pois os documentos colacionados (IDs 211058481 até 211058481) indicam que o embargante é hipossuficiente jurídico. Anote-se. 4. Lado outro, indefiro o pedido de efeito suspensivo, pois a execução não está garantida, bem como não se verificam, em juízo de cognição sumária, elementos de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo (art. 919, §1o, CPC) em intensidade suficiente para acudir a pretensão. Isso porque, embora relevantes os fundamentos invocados, não há como aquilatar, neste estágio processual, a inexigibilidade do título executivo extrajudicial ou excesso de execução, antes do oferecimento da impugnação aos embargos pela outra parte. Aliás, colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1272827/PE, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos (Tema 526), consolidou entendimento de que a atribuição de efeitos suspensivos aos embargos à execução fica condicionada "ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora)”, os quais não estão todos presentes na hipótese em análise. 5. Traslade-se cópia desta decisão para o feito executivo (processo n.o 0725211-85.2024.8.07.0001). 6. O valor da causa é o proveito econômico, isto é, a diferença entre o valor da execução (R$ 187.917,75) e o que a parte entende devido (R$ 74.232,73), sendo, portanto, R$ 113.685,02 (já retificado no sistema). 7. À parte embargada para se manifestar sobre os embargos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 920, inciso I, do CPC). 8. Após, abra-se vista à embargante para que se manifeste em réplica. E, no mesmo prazo, intimem-se as partes para que digam a respeito da produção de provas, definindo os motivos de tal e indicando expressamente o respectivo ponto controvertido, sob pena de preclusão. 8.1 E, caso pretendam a colheita de prova oral, deverão juntar o rol de testemunhas (ou ratificar aquele já apresentado), bem como esclarecer se elas comparecerão à audiência de instrução e julgamento independentemente de intimação. 8.2. Se pretenderem produzir perícia, deverão indicar a especialidade, juntar quesitos e, caso queiram, indicar assistente técnico. 8.3. Eventuais novas provas documentais deverão ser exibidas com a manifestação. 9. Por fim, em observância ao disposto no art. 3o, § 3o, do CPC, designe-se data para audiência de conciliação, a qual será realizada pelo 1° NUVIMEC. 10. Neste ponto, se não houver acordo nem pedido de provas, façam-se os autos conclusos para sentença. Todavia, se houver pedido nesse sentido, volvam os autos conclusos para apreciação. Publique-se. Em suas razões recursais (ID 64946472), o agravante sustenta que estão presentes os requisitos para a aplicação do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, ante a possibilidade de ocorrência de bloqueio em suas contas e demais medidas expropriatórias que ocasionarão graves prejuízos, comprometendo sua subsistência e de sua família. Aduz que é hipossuficiente economicamente e “discute o excesso de cobrança nos Embargos opostos, diante de juros capitalizados, no valor apontado como devido pela parte Agravada, quantia esta vultuosa, de modo que, a Embargante não possui qualquer condição de garantir o Juízo com este valor cobrado, principalmente diante do excesso apresentado pela Agravada”. Alega que a continuidade da execução com possível penhora de bens e valores pode lhe acarretar danos de difícil ou impossível reparação, porquanto pode inviabilizar a devolução dos bens constritos caso o julgamento lhe seja favorável, nos presentes embargos. Requer, pois, o efeito suspensivo ao recurso e a tutela de urgência para suspender a execução, na forma do art. 300 c/c artigo 1.019 do CPC, e, no mérito, a confirmação da liminar. Sem preparo em razão da concessão do benefício da justiça gratuita pelo d. Juízo a quo. É o relatório. Decido. Mantenho os benefícios da gratuidade de Justiça, já deferidos consoante decisão do juízo de origem (ID 100195361), à luz do art. 9o da Lei no 10160/50. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Já o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e, concomitantemente, estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Vale frisar que é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Está claro, assim, que a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido. Pois bem, importa salientar que o processo deexecuçãoé “procedimento especial que tem por objeto título ao qual, por disposição expressa, a lei atribui força executiva, razão pela qual o Código de Processo Civil condicionou a atribuição de efeito suspensivo aosembargosàexecuçãoà prestação degarantia” (Acórdão 1778283, 07334354920238070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 10/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Malgrado tais circunstâncias, já decidiu esta Corte que, ainda que se admita a atribuição de efeitos suspensivo aos embargos de execução, sem que haja a necessária garantia do juízo, caberá à parte embargante “demonstrar inequivocamente a relevância de sua argumentação, instruindo o processo com provas que evidenciassem a impossibilidade de prestar a garantia, assim como a insuficiência patrimonial para prestar a segurança, uma vez que a falta de comprovação desses elementos implica no indeferimento da pretensão deduzida. Precedentes” (Acórdão 1757477, 07270230520238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2023, publicado no DJE: 27/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nesse mesmo sentido, este outro trecho de ementa de julgado desta Casa: “2. O E. STJ vem flexibilizando a necessária garantia para a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, assinalando que é necessária, além da presença de requerimento do Embargante, da relevância da argumentação e do risco de dano grave ou de difícil ou incerta reparação, a especificidade da fundamentação que justifique a flexibilização da regra” (Acórdão 1806121, 07422209720238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no DJE: 8/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). No caso concreto, os autos originários revelam a existência de contratos de cédula de crédito bancário firmados entre as partes, por força dos quais a exequente busca obter o pagamento dos respectivos créditos, no montante de R$ 187.917,75 (cento e oitenta e sete mil, novecentos e dezessete reais e setenta e cinco centavos). Extrai-se daí que a controvérsia é complexa, porquanto envolve divergências acerca do quantum devido, incluindo cobrança de juros moratórios, incidência da tabela price, com pedido de perícia financeira contábil, bem como discussão acerca da regularidade contratual e do princípio do Pacta Sunt Servanda. Ora, está claro que a complexidade acima reportada é absolutamente incompatível com a cognição sumária que caracteriza o procedimento referente à análise liminar do presente recurso. Assim, considerando que a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução depende da presença cumulativa da probabilidade do direito, do perigo de dano e da garantia da execução, nos termos do art. 919, § 1o, CPC, e que a dispensa do oferecimento de caução, penhora ou depósito pelos embargantes só pode ocorrer em situações excepcionalíssimas, quando tanto a probabilidade do direito quanto o perigo de dano são inequivocamente comprovados, forçoso concluir pela inviabilidade da pretensão liminar aduzida pelo recorrentes. Nesse sentido, confira-se a seguinte ementa de julgado desta Corte, verbis: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA. DISPENSA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. PROBABILIDADE DO DIREITO. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. ANÁLISE EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. REQUISITOS CUMULATIVOS. NÃO ATENDIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução depende da presença cumulativa da probabilidade do direito, do perigo de dano e da garantia da execução, nos termos do art. 919, § 1o, CPC. 2. A dispensa do oferecimento de caução, penhora ou depósito pelo embargante só pode ocorrer em situações excepcionalíssimas, quando tanto a probabilidade do direito quanto o perigo de dano são inequivocamente comprovados. 3. Em sede de cognição sumária, não é possível aferir a probabilidade do direito da exceção de contrato não cumprido alegada pelos agravantes, haja vista a necessidade de contraditório e dilação probatória nos Embargos à Execução de origem. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1789995, 07206809020238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 24/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada) Está clara, portanto, a ausência de probabilidade do direito alegado. Desse modo, não se vislumbra presente motivo plausível para justificar, a partir da fundamentação acima alinhavada, a antecipação recursal pretendida pela empresa recorrente. Ressalto, por derradeiro, que a conclusão que ora se apresenta, nesta sede de cognição superficial, não impede que a decisão de mérito, uma vez realizado o contraditório, apresente, ante o acervo e devido aprofundamento, solução diversa. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dê-se ciência da presente decisão ao juízo da causa. Intime-se as partes agravadas para que, querendo, respondam aos termos do presente agravo (CPC, art. 1.019, II). Brasília/DF, 10 de outubro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator